Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR INSOLVENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA.
1. Conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF em face do Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo suscitante, ao verificar que foi declarada a insolvência do executado nos autos de cumprimento de sentença, argumenta ser o único juízo competente para dar seguimento à ação. Aduz que a Resolução no 23/2010 do TJDFT ampliou a sua competência, que passa a abranger os feitos que tenham por objeto a insolvência civil. Sustenta que, nos termos art. 62 do CPC, a competência em razão da matéria é absoluta. 1.2. O exequente peticionou nos autos pleiteando a manutenção do feito sob julgamento da 7a Vara Cível de Brasília. Argumenta que em 2008 foi realizada a convocação de eventuais credores para habilitação, ocasião em que a exequente se quedou inerte. Afirma que a penhora determinada pelo juízo suscitado é anterior à determinada pelo juízo suscitante.
2. O art. 2o da Resolução no 23/2010, do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça, ampliou a competência da Vara de Falências para processar e julgar os feitos que tenham por objeto insolvência civil. 2.1. O executado foi declarado insolvente nos autos da ação de execução, de modo que o juízo suscitado não mais possui a competência para continuar processando a ação, devendo, assim, o feito tramitar perante o juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos moldes do artigo 2o, inciso I, da Resolução no 23/11/2010 do Tribunal Pleno desta Corte. 2.2. Precedente: “ (....) 2. Uma vez declarada a insolvência civil da parte agravada, o juízo agravado não mais possui a competência para continuar processando a execução individual ajuizada anteriormente pela parte ora agravante, devendo, assim, o feito de origem tramitar perante o juízo de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos moldes do que preceituam o artigo 762, §1o, do CPC/1973 c/c o artigo 1.052 da atual Lei Adjetiva Civil e o artigo 2o, inciso I, da Resolução no 23/11/2010 do Tribunal Pleno desta Corte. (...).” (07005992820208070000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 23/06/2020).
3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (suscitante).